Tribunal: STF
Processo: RHC 50520
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
Habeas corpus. Promotores de Justiça do Estado postos, por ato do Governo estadual, à disposição do Ministério Público Militar para ali servir, de modo a evitar fique paralizada a Justiça Militar do Estado, com prejuízo para a ordem pública e para os próprios acusados. 
Inexistência de ilegitimidade nos atos praticados por tais Promotores. Recurso ordinário desprovido.